Tribunal: CARF
Processo: 13603.901009/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901009/2010-72
ACÓRDÃO
3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais,
aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o
tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o
sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de
provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.

ACÓRDÃO
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901009/2010-72
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, por entender que o vício apontado é inexistente.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL

Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante no Acordão
CARF no 3302-010.995, de 26/05/2021, conforme sua ementa/dispositivo, verbis:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o
ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do
crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade
material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de
insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação
declarada e afasta pedido de diligência.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901009/2010-72
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova deveria
ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência
e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
1. Omissão em relação à orientação da Câmara Superior de Recursos Fiscais
quanto à aplicação do artigo 16, §4o do Decreto no 70.235/72, ou seja, a
possibilidade de apreciação de documentos juntados em sede de recurso
voluntário;
2. Obscuridade na adoção da sistemática de recursos repetitivos, uma vez que no
paradigma houve a apreciação individual e concreta dos documentos juntados,
não sendo possível estender a aplicação da decisão sem a devida apreciação do
conjunto probatório próprio deste processo.
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade de
03/08/2021, após análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:

O artigo 47 do Anexo II do RICARF prevê a adoção da sistemática de
julgamento de recursos repetitivos, nos seguintes termos:
o Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas
e destas, também eletronicamente, para os conselheiros,
organizados em
lotes,
formados,
preferencialmente,
por
processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a
tramitação prevista no art. 46.
o § 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento
em idêntica questão de direito, será formado lote de recursos
repetitivos e, dentre esses, definido como paradigma o recurso
mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)Constata-se que a sistemática de julgamento
de recursos repetitivos tem como pressuposto a idêntica questão
de direito, razão pela qual apenas o processo paradigma é
apreciado e sua decisão replicada aos demais processos. De fato,
os processos selecionados para compor o lote de recursos
repetitivos não são apreciados pelo relator do paradigma nem
pelo presidente da turma, que fica designado como redator dos
processos repetitivos.

Assim, possui razão a embargante, pois a decisão proferida no paradigma
não se limitou à matéria de direito, mas também adentrou a apreciação
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901009/2010-72
4
das provas juntadas aos autos, o que, de fato, não foi realizado nos
processos que compuseram o lote de processos repetitivos.

Destarte, há necessidade de o colegiado efetivamente apreciar as provas
juntadas no processo, não sendo possível replicar a análise produzida no
paradigma, sem a devida verificação da correspondência entre as provas
pelo colegiado

Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos
de declaração opostos pelo contribuinte para sanar o obscuridade
alegada.

Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito desta turma, uma vez que
trata-se de embargos de acórdão de repetitivos, conforme artigo 4o da
Portaria CARF no 145/2018, não devendo haver formação de novo lote de
repetitivos, em razão da discussão se cingir à apreciação das provas
juntadas em cada processo
Assim, somente o Embargo de Declaração expresso no item 2 foi admitido.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

O julgamento do Acórdão tem tela seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo aplicado o decido no Acórdão 3302-010.991, de 26/05/2021, prolatado no julgamento do
processo 13603.901.006/2010-39, paradigma ao qual este foi vinculado.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901009/2010-72
5
A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos aqui acostados não foram
apreciados.
No Acórdão paradigma extrai-se o motivo da não aceitação dos documentos para
comprovação do Direito Creditório alegado (folhas 6-8 do Acórdão):

Na verdade, ainda que afastássemos a preclusão, uma análise sumária dos
documentos apresentados no recurso voluntário evidência que não há provas
suficientes para a comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.

Compulsando os autos, observa-se que o sujeito passivo traz “espelhos das notas
fiscais” - no dizer expresso no recurso voluntário, mas não apresenta os próprios
documentos fiscais revestidos de todas as formalidades que lhe são próprias para
a produção de eficácia perante terceiros, inclusive perante o Fisco.

Com efeito, examinando os referidos espelhos, não se pode concluir se
representam extratos simplificados de DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica, se extratos de sistemas internos utilizados pela recorrente para
gerenciar suas operações ou se meras faturas sem eficácia probatória perante a
Administração.

No caso de nota fiscal eletrônica (NF-e), é plenamente sabido que o DANFE – que,
aliás, possui uma chave de identificação ou de acesso, para consulta das
informações da nota fiscal eletrônica, ausente no impresso juntado pela
recorrente - não se confunde com as notas fiscais em si. Nesses casos de NF-e, o
sujeito passivo deve apresentar, além de DANFE, os arquivos de notas fiscais para
que a autoridade tributária possa fazer as verificações de praxe. Já no caso de
notas fiscais impressas, outros elementos formais são necessários, inclusive a
indicação do número da via – omissão que se nota no espelho trazido pela
recorrente.

Analisando os espelhos trazidos, o que se pode concluir é que não representam
cópias de notas fiscais físicas, não representam uma das vias de um documento
impresso, não são notas fiscais eletrônicas – estas são apresentáveis em arquivo
digital - e não correspondem sequer a um DANFE – falta-lhe uma chave de acesso,
assinaturas, aposição de carimbos de movimentação, etc.

Saliente-se que é dever da recorrente manter arquivo digital das notas fiscais
eletrônicas pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda de
documentos fiscais, devendo apresentar à Administração Tributária quando
solicitado. No caso dos autos, simples extrato foi apresentado, mera
representação gráfica sem qualquer elemento adicional que permita aferir sua
autenticidade e validade.

Pois bem. Além da ausência da apresentação das notas fiscais, o cotejo dos
documentos apresentados apontam, ainda, para outras lacunas probatórias que
tornam incerto o direito creditório postulado. Explico.

Em primeiro lugar, veja-se que há “espelhos” de notas de entrada que se referem
a aquisições de empresa estrangeira. Nesses casos, nos espelhos não constam
qualquer indicação do invoice representativo da aquisição nem mesmo a
apresentação desta última documentação.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901009/2010-72
6

Caberia ao sujeito passivo apresentar os documentos relacionados à operação de
importação, a fim de demonstrar a natureza e a efetiva ocorrência de tais
operações.

Em segundo lugar, verifica-se que há espelhos que se referem a aquisições de
fornecedores que são, ao menos prima facie, contribuintes do IPI. Nesse ponto,
fica a questão acerca da não apresentação de nota fiscal de aquisição de
supostos insumos emitida pelo fornecedor. Em seu recurso, o sujeito passivo não
explica a razão de ter emitido nota de entrada e não ter apresentado nota de
aquisição emitida pelo fornecedor.

Observe-se, ainda, que há “espelho” de nota fiscal cujos produtos descritos são
“produto genérico”. Nesse caso, não há como apurar a natureza do produto
adquirido, se ele, de fato, representa insumos no âmbito do IPI.

Como se vê, há lacunas não superadas com o recurso voluntário e que lançam
incerteza sobre o direito creditório reclamado.

É de se sublinhar que, nesse momento processual avançado, a mera apresentação
de documentos que deveriam ter sido apresentados durante a análise fiscal não
basta. Nessa fase recursal, seria necessária a apresentação de todos os elementos
para demonstrar, de forma suficiente e cabal, a natureza, a existência, a extensão
e a disponibilidade dos créditos postulados.

Importa lembrar que, durante um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, a partir de uma primeira apreciação das notas fiscais apresentadas –
se, tivesse ocorrido, é claro -, a autoridade fiscal partiria para uma análise mais
detida, requerendo outros elementos, como, por exemplo, livros contábeis, para
aferir, além da escrituração das supostas aquisições de insumos nos livros fiscais
de entrada, sua devida escrituração contábil, com os devidos lançamentos nas
contas de ativo e passivo que controlam o uso e a disponibilidade dos créditos do
sujeito passivo

Por essa razão, já na manifestação de inconformidade, com o início do
contencioso fiscal, o sujeito passivo deveria ter juntado aos autos não apenas os
documentos requeridos pela fiscalização e entregues de forma extemporânea
apenas em sede recursal, como também toda a documentação contábil-fiscal e
demais elementos hábeis e idôneos para a comprovação cabal do crédito
pretendido - nesse contexto, recorde-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).

Caberia ao sujeito passivo ter trazido, no momento e modo oportunos, os
elementos contábeis-fiscais com seus documentos de suporte (notas fiscais,
invoices, etc.), a fim de demonstrar:
(i)
a existência, natureza, disponibilidade e extensão dos créditos
pretendidos,
(ii)
escrituração contábil dos créditos e os lançamentos contábeis das
próprias compensações realizadas - o registro dessas operações e
os documentos que as suportam se mostram fundamentais para a
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.110 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901009/2010-72
7
própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade
do direito creditório pleiteado.

No caso concreto, mesmo tendo sido intimado pela fiscalização e de ter o tribunal
a quo expressamente consignado que o sujeito passivo havia deixado de
apresentar todos os documentos suficientes e necessários para demonstrar suas
alegações, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar
documentos suficientes e necessários para a comprovação do crédito pretendido.

Procedendo a comparação com o Acórdão Paradigma observo que o Recurso
Voluntário apresenta as mesma alegações que foram detalhadamente analisadas.
Ou seja, os documentos acostados no Recurso Voluntário carecem de elementos
que demonstrem o alegado Direito Creditório pleiteado, não sendo anexados cópias do RAIPI,
explicação do processo produtivo em confronto com as aquisições alegadas que permitissem
aferir o creditamento do IPI, além de serem considerados preclusos na decisão de piso, por meio
do Acórdão DRJ/RPO de 27/08/2013.
Assim bastaria o Conselheiro do Acórdão Paradigma ter pontuado apenas a
Preclusão dos documentos carreados.
No entanto, em nome da Verdade Material buscou verificar se tais documentos
guardariam elementos que possibilitassem aferição de eventual Direito ao Crédito de IPI,
constando que não se amoldavam como documentos hábeis, evento esse também delineado no
Recurso Voluntário apresentado no presente processo.
Diante do exposto, esse Conselheiro entende que o Acórdão em apreço amolda-se
perfeitamente no Paradigma, não correndo nenhuma omissão.

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, por
entender que o vício apontado é inexistente.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini

Fl. 204
DF CARF MF
Original